Tribunal: STF
Processo: ARE 1337121
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 1): 
    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.162/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO SOBRE A PORCENTAGEM DA TAXA DE SERVIÇO OU GORJETA BEM COMO SUA NATUREZA FACULTATIVA, QUANDO COBRADA POR RESTAURANTES, BARES, HOTÉIS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE GÊNERO SIMILAR. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DA LEI. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE ENTE FEDERATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a do permissivo constitucional, aponta-se violação do art. 22, I, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o diploma impugnado, ao disciplinar a forma de cobrança de gorjeta no âmbito estadual, usurpou a competência legislativa privativa da União para disciplinar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CF). 
    Alega não se tratar de matéria afeita ao direito do consumidor, já que a “gorjeta configura instituto jurídico relacionado à prestação de serviços regida pela CLT e, portanto, inegavelmente está afeita ao direito do trabalho” (eDOC 9, p.8).
    Sustenta, ainda, que enquanto a lei estadual estabelece que a cobrança da gorjeta é sempre facultativa e a CLT admite sua cobrança compulsória. 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Eis o teor da Lei 8.162/2018, do Estado do Rio de Janeiro, que foi objeto da impugnação no Tribunal local:
    “Art. 1º Os restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e demais estabelecimentos de gênero similar que cobram dos consumidores a taxa de serviço ou gorjeta ficam obrigados a informar a porcentagem sobre o valor total do consumo ou produto bem como a natureza facultativa da mesma. 
    Art. 2º A informação referida no artigo 1º deve ser disponibilizada em local de fácil acesso e redigida de maneira que facilite a compreensão por parte dos consumidores. 
    Art. 3º A informação de que trata esta lei deve ser incluída junto à conta e ao cardápio dos citados estabelecimentos com a inscrição “OPCIONAL” ao lado dos valores ou na discriminação da cobrança da taxa de serviço ou gorjeta. 
    Art. 5º O não atendimento do previsto nesta Lei sujeitará o responsável ao pagamento de multa nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 
    § 1° A multa que trata o caput deverá ser revertida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPROCON. 
    Art. 5º Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação.” 
    De início, observo que conforme consignado pelo Tribunal a quo, o diploma não tratou de disciplinar a cobrança de gorjetas nos estabelecimentos comerciais do Estado do Rio de Janeiro, mas apenas de garantir ao consumidor as informações relativas à sua cobrança, não havendo falar em qualquer afronta à competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. 
    A norma estadual impugnada, ao contrário do que afirma a recorrente, apenas estatui obrigações e responsabilidades no contexto da regulação das relações de consumo, sendo, portanto, matéria inserida no âmbito de competência concorrente, nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República.
    Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os Estados e os municípios possuem competência complementar à União para legislar sobre direito do consumidor, cabendo aos entes menores suplementar no nível local as normas gerais, especialmente quando se tratar de conformar o direito à informação. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão, proferido em recente julgamento, que trata de controvérsia semelhante à presente nestes autos:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.099/2018, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE OBRIGA AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A INFORMAR EM TEMPO REAL SOBRE INTERRUPÇÕES DE SEUS SERVIÇOS. TELEFONIA NA MODALIDADE FIXO COMUTADO. LEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUANTO AOS DEMAIS SERVIÇOS. CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECER INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO E RESPONSABILIDADE POR DANO AO CONSUMIDOR. ART. 22, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.
    I - Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado Abrafix possui legitimidade ativa parcial para questionar a constitucionalidade da Lei 8.099/2018, do Estado do Rio de Janeiro.
    II A lei estadual, ao estabelecer o dever de informação sobre a interrupção dos serviços públicos essenciais, não adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre telecomunicações.
    III Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que não invade a esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, lei estadual que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos e serviços, nos termos do art. 24, V e VIII, da CF. Precedentes.
    IV - ADI  conhecida em parte e, nessa parte, julgada improcedente.
    ( ADI 6095, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.03.2021)
    Nesse mesmo sentido:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.885, DE 20/4/2010, DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. OPERADORAS DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE COMPROVANTE ESCRITO EM CASO DE NEGATIVA, TOTAL OU PARCIAL, DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO OU DE DIAGNÓSTICO, BEM COMO DE TRATAMENTO E INTERNAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA ESTADUAL SUPLEMENTAR. ART. 24, INC. V E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. XXXVI, 22, INCS. I E VII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
    ( ADI 4512, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.06.2019)
    Observa-se, então, que o órgão julgador analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se havendo de cogitar em violação de texto constitucional, portanto.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, e 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
    Ministro Edson Fachin
    Relator